Tribunal: STF
Processo: RHC 262243
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidades. Alegada violação ao direito ao silêncio. Preclusão. Busca domiciliar. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Alves da Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.852/MS (evento 29).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 11).



    Na presente via, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, realizada sem autorização judicial, sem fundadas razões e sem o consentimento do morador e ainda, lastreada exclusivamente na confissão informal do corréu, no momento da abordagem policial, sem a devida advertência sobre seu direito ao silêncio. Aduz a ilicitude das provas obtidas. Alega que as nulidades absolutas não se sujeitam à preclusão. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do recorrente (evento 34).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário (evento 59).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 28):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU REALIZADA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA SUJEITA A PRECLUSÃO. BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados" (HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) 



    2. "É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "a ausência de informação acerca do direito de permanecer calado ao acusado gera apenas a nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP, cuja declaração depende, ainda, da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso" (AgRg no REsp n. 1.679.278/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8 /2018)" (AgRg no HC n. 820.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.). 



    3. O Tribunal estadual, em sede de apelação, afastou a alegada nulidade da busca domiciliar sob o fundamento de que "o apelante estaria supostamente cometendo o crime de tráfico ilícito de drogas, já que o corréu Vitor Hugo, ao ser abordada pelos policiais na posse de 2,1kg de maconha, afirmou ter adquirido o entorpecente do apelante Bruno, indicando sua residência, portanto este estaria em situação de flagrância permanente, não havendo qualquer ilegalidade na entrada dos policiais em sua residência na busca de entorpecentes, sendo válida a apreensão do entorpecente, inexistindo ilicitude nas provas obtidas". Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. 



    4. Ademais, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que o ingresso na residência teria se dado em conformidade com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial, nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal e revisão criminal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, no tocante à tese defensiva de ocorrência de nulidade processual, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 29, fls. 2-11):



    “A insurgência não merece prosperar. 



    Conforme relatado, busca a defesa a desconstituição da condenação transitada em julgado sob o argumento de que a confissão informal realizada pelo corréu, que ensejou a busca no domicílio do paciente, seria nula. 



    Na hipótese, a Corte Local não conheceu da revisão criminal assim fundamentando (e-STJ fls. 32/35):



    No presente caso, a defesa do requerente se limitou a formular o reconhecimento de supostas nulidades ocorridas durante a fase de instrução, além de apontar a insuficiência de provas materiais que corroborem sua participação no delito.  



    Nessas circunstâncias, é caso de não conhecimento do pedido, considerando que a discussão sobre a nulidade da confissão informal de Vítor Hugo está preclusa.



    A matéria alegada, por se tratar de questão afeta, substancialmente, aos atos de instrução criminal, sua alegação deveria ter sido feita por ocasião das alegações finais, a teor do que dispõe o art. 571, I, do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido é o entendimento do STJ, que, acerca da matéria, afirma que "(...) eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief". (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).  No caso em apreço, observa-se que não houve qualquer manifestação, seja nas alegações finais, seja em sede recursal, acerca de eventual nulidade da confissão informal do corréu. Verifica-se, portanto, a ocorrência da preclusão, a impedir o exame da matéria nesta oportunidade. 



    De outro vértice, o pedido de absolvição ao argumento que as provas foram obtidas mediante invasão de domicílio já fora devidamente apreciado e decidido, por unanimidade, pela 1º Câmara Criminal desta Corte no julgamento do recurso de Apelação Criminal n. 0003566-49.2021.8.12.0021, conforme ementa já destacada anteriormente. 



    Conclui-se, assim, que a presente revisão criminal visa, em verdade, instaurar nova oportunidade para a rediscussão de supostas nulidades processuais ocorridas durante a ação penal, que, todavia, já foram decididas ou não foram oportunamente arguidas. 



    Trata-se, portanto, de tentativa indevida de transformar a revisão criminal em sucedâneo recursal, buscando-se o reexame de matérias atingidas pela preclusão e destituídas de qualquer elemento novo, o que é manifestamente incabível, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Ressalto, oportunamente, ser inquestionável a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual em sede de revisão criminal, notadamente quando o suposto fator de nulidade ocorrer em estágio adiantado da ação penal, de modo a impedir a sua alegação antes do trânsito em julgado da sentença.  Aliás, é esse o entendimento da doutrina, para quem, "apesar de não constar expressamente do art. 621, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 625, caput, do CPP, refere-se à anulação do processo como um dos disponíveis resultados da procedência do processo revisional." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. JusPodivm. 3. ed. Salvador, 2015, p. 1797) 



    Todavia, o presente caso não se enquadra nessa situação admissiva, pois as nulidades não dizem respeito a fatos novos, a respeito dos quais não houve oportunidade de discussão no processo. 



    Pelo contrário, como demonstrado, uma das citadas causas de invalidade processual já foi devidamente analisada e a outra poderia ter sido discutida em alegações finais, não o sendo, razão pela qual, por qualquer ângulo que se analise, o não conhecimento da presente ação revisional é medida que se impõe.



    Dos trechos transcritos, verifico que conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados" (HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.), e que "É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "a ausência de informação acerca do direito de permanecer calado ao acusado gera apenas a nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP, cuja declaração depende, ainda, da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso" (AgRg no REsp n. 1.679.278/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018)" (AgRg no HC n. 820.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.). 



    Outrossim, diversamente do alegado pelo agravante, "A confissão informal no momento da abordagem policial não gera nulidade absoluta" (AgRg no HC n. 747.449 /SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.).



    (...).



    Quanto à busca domiciliar, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 55 /56):



    2. Com relação à preliminar de nulidade aventada pela defesa em alegações finais, merece destacar que a Constituição Federal traz exceção à inviolabilidade de domicílio em caso de flagrante delito. O delito de tráfico de drogas imputado ao acusado é crime de natureza permanente, o que autoriza, quando observado o estado de flagrância, a incursão policial em domicílio sem mandado de busca e apreensão judicial. 



    Como bem esclarecido pelos policiais ouvidos em juízo, havia informação prévia de que o acusado exercia o tráfico de drogas; no entanto, não havia informação precisa sobre onde ele residia. Na data dos fatos, os policiais avistaram o corréu Victor Hugo sair da residência do denunciado com um invólucro nas mãos. Ao perceber a presença policial, ele dispensou o pacote, que foi apreendido e constatado tratar-se de maconha. Vitor Hugo confessou que adquiriu a droga do denunciado Bruno Alves da Cruz e indicou o apartamento em que ele residia. No local, os policiais encontraram o portão encostado e a porta do apartamento aberta. 



    Diante de tais elementos, não constitui ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio o fato de os policiais terem entrado na casa do réu, sem autorização judicial, para realizar busca e apreensão, pois o denunciado estava em estado de flagrância, o que legitima a conduta, conforme ressalva contida no art. 5º, XI, da CRFB.



    O Tribunal estadual, em sede de apelação, afastou a alegada nulidade da busca domiciliar sob o fundamento de que "o apelante estaria supostamente cometendo o crime de tráfico ilícito de drogas, já que o corréu Vitor Hugo, ao ser abordada pelos policiais na posse de 2,1kg de maconha, afirmou ter adquirido o entorpecente do apelante Bruno, indicando sua residência, portanto este estaria em situação de flagrância permanente, não havendo qualquer ilegalidade na entrada dos policiais em sua residência na busca de entorpecentes, sendo válida a apreensão do entorpecente, inexistindo ilicitude nas provas obtidas" (e-STJ fl. 76). 



    Dos trechos transcritos, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após a apreensão de droga em poder do corréu e da indicação do endereço de onde tinha adquirido os entorpecentes. 



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    (...).



    Ademais, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que o ingresso na residência teria se dado em conformidade com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial, nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal e revisão criminal. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022)



    Ademais, quanto à busca domiciliar, ressalto o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016). Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso policial na residência do recorrente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 11, fl. 8):



    “No caso dos autos, o que se tem é que o apelante estaria supostamente cometendo o crime de tráfico ilícito de drogas, já que o corréu Vitor Hugo, ao ser abordada pelos policiais na posse de 2,1kg de maconha, afirmou ter adquirido o entorpecente do apelante Bruno, indicando sua residência, portanto este estaria em situação de flagrância permanente, não havendo qualquer ilegalidade na entrada dos policiais em sua residência na busca de entorpecentes, sendo válida a apreensão do entorpecente, inexistindo ilicitude nas provas obtidas.”



    Nesse prisma, consoante o acórdão recorrido “os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após a apreensão de droga em poder do corréu e da indicação do endereço de onde tinha adquirido os entorpecentes. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante”. 



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023)



    Por derradeiro, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente